Tribunal: TJMT
Processo: 1025132-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025132-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA FLAVIA CARVALHO ROCHA - CPF: 999.910.631-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), H. R. M. - CPF: 099.874.391-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – COBRANÇA ABUSIVA E DESARRAZOADA – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – RISCO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – EQUOTERAPIA – POSSIBILIDADE – MÉTODO TERAPÊUTICO RECONHECIDO EM LEI – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA - SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embargos
de declaração parcialmente providos para sanar
omissão quanto à análise da matéria a respeito da equoterapia, sem que isso altere o resultado do julgamento.

2.
No rol de tratamentos autorizados e que devem ser fornecidos pela agravante, também está incluída a equoterapia, cujo método foi reconhecido por meio da Lei n.
13.830/2019, bem como em vários julgados do Superior Tribunal de Justiça, como forma de tratamento legítimo do beneficiário portador de síndrome de Down, paralisia cerebral ou autismo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra acórdão proferido no

Agravo de Instrumento n°

1025132-59.2023.8.11.0000
,
que
deu parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão de base e deferir a tutela de urgência, para que o valor mensalmente cobrado pela operadora de plano de saúde, a título de coparticipação, não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

A embargante afirma
que
o acórdão foi
omisso
quanto
à
possibilidade de cobrança do montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação.

Aduz
que o acórdão também foi omisso quanto
à
legalidade da negativa do tratamento de equoterapia, pois não se encontra previsto no rol da Agência Nacional de Saúde.

Requer seja m sanado s o s suposto s vício s.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de cobrança do montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

No caso, verificou-se que, por uma questão de justiça e razoabilidade
,
a operadora de plano de saúde não poderá ficar sem receber qualquer valor a título de coparticipação, de modo que, os valores da cobrança da coparticipação devem ser cobrados em
até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Assim, o acórdão foi claro ao determinar que o valor cobrado pela operadora de plano de saúde, a título de coparticipação, não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, de modo que não há falar em possibilidade de cobrança do montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando
presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes,
desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

No que diz respeito ao tratamento de equoterapia, comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão.

Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Pelo que se extrai dos Autos, o agravado depende de tratamento multidisciplinar específico de equoterapia, conforme recomendação do médico especialista
.

Em caso muito semelhante, decidiu esta Egrégia Quarta Câmara Isolada de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGO COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA OU DENVER, FONOAUDIÓLOGO PELO MÉTODO BOBATH OU FONOTERAPIA DIRECIONADA PARA O TRATAMENTO DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL,
EQUOTERAPIA E NATAÇÃO/HIDROTERAPIA - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS - ABUSO CONFIGURADO
- LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE CONSULTAS/SESSÕES - DESVANTAGEM EXAGERADA – COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 – MULTA – CARÁTER
COERCITIVO - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO – TUTELA DEFERIDA E MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

“Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente.” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018,
DJe
20/04/2018) (...) (N.U 1000705-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020,
Publicado
no DJE 12/05/2020)

Ademais, todo e qualquer plano de saúde ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ), o que implica em interpretação de forma mais favorável ao agravado quanto às cláusulas do contrato de plano de saúde avençado, consoante dispõe o art. 47 da legislação
consumerista.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida
.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos declaratórios, para o fim de sanar a omissão apontada, sem que isso implique em modificação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024